Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600127-32.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600127-32.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 22/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600127-32.2020.6.16.0001
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de
Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600127-
32.2020.6.16.0001 que, com fundamento nos arts. 2º da Resolução TSE nº 23.609/2019, e 4º da Lei
9.504/1997, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e indeferiu o registro postulado e,
consequentemente, declarou a invalidação dos registros de candidatura a ele vinculados.
(Indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, para os cargos de
Prefeito e Vice-prefeito, no município de Curitiba/PR, apresentado pelo Partido da Causa Operária -
PCO (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR), sob o fundamento de que apenas o partido
regularmente constituído na circunscrição, vale dizer, com cadastro nacional (CNPJ) poderá
concorrer nas eleições. E, na hipótese vertente, isso inocorre com o partido requerente. No
presente caso, a convenção do "órgão municipal" de Curitiba/PR do PCO ocorreu em 13/09/2020
(Id. 9811546), ocasião em que, segundo a referida condição, já deveria estar regularmente
constituído, mas não estava. Segundo consta da certidão de composição de Id. 9834072, o "órgão
provisório municipal" do PCO tem anotação de suspensão desde 20/04/2018 por não ter informado
no prazo legal o número de seu CNPJ (art. 35, § 10, da Res. 23.571/2018). Cumpre destacar que, ao
contrário do que foi alegado, a ausência de inscrição no CNPJ por parte do órgão de direção
municipal do PCO foi justamente o que impediu a regular transmissão de sua ata de convenção do
Sistema CAND da Justiça Eleitoral para o Sistema PJE, sendo que a secretaria desta r. Zona
Eleitoral teve que realizar manualmente a inclusão do presente processo em razão dessa
irregularidade (Id. 10978579, dos autos nº 0600131-69.2020.6.16.0001)). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
29 - PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO
(RECORRENTE)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15316
866
02/11/2020 12:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.677
RECURSO ELEITORAL 0600127-32.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: 29 - PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO
- OAB/DF0031816A
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS–DRAP. PREFEITO E VICE-PREFEITO. INDEFERIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA SITUAÇÃO
JURÍDICA DO PARTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO
CNPJ ATÉ A DATA DA CONVENÇÃO. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO
TSE Nº23.609/2019. – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O presente caso trata de um pedido de Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários que foi indeferido por ausência de comprovação de
inscrição do Partido no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
2.Da análise dos autos, constata-se que o partido requerente não
comprovou sua regular constituição nesta circunscrição, mediante
apresentação de comprovante de inscrição no CNPJ, até a data de
realização da convenção.
3.Diante da ausência da observância dos requisitos previsto pelo artigo 2º
da Res. TSE nº23.609/2019 e artigo 4º da Lei nº9.504/97, o partido
recorrente não está apto à concorrer às eleições municipais de Curitiba no
ano de 2020, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro
grau.
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
Num. 15316866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212054103600000014740992
Número do documento: 20110212054103600000014740992

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral (ID. 12516416) interposto peloPARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA CURITIBA/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral
de Curitiba/PR, que

indeferiu o pedido de registro de Demonstrativo de Atos Partidários –
para concorrer aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito das eleições de
DRAP do Recorrente
2020, em razão da ausência de comprovação de regularidade da situação jurídica do partido na
circunscrição, tendo em vista a
.
falta de inscrição no CNPJ
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou que o partido cumpriu com todos os requisitos
previstos pelo artigo 23 da Resolução TSE nº23.609/2019, para o deferimento do
Demonstrativo de Atos Partidários.
3.Aduziu que é incongruente a exigência de que o partido tenha CNPJ prévio quando isso não
é exigido dos próprios candidatos que vão disputar o pleito, bem como que é necessária a
abertura de um procedimento específico que garanta ampla defesa e contraditório para
anotação da suspensão do órgão partidário.
4.Sustentou ainda que houve violação ao artigo 10, §2º, da Lei nº9.096/95 (Lei dos Partidos
Políticos) pela própria Justiça Eleitoral, vez que caberia a ela encaminhar a solicitação de
inscrição de CNPJ à Receita Federal do Brasil e que o indeferimento do DRAP do partido
nestas circunstâncias acaba por refletir em inelegibilidade dos candidatos por via indireta, o que
não é tolerado pelo ordenamento jurídico por ausência do caráter personalíssimo.
5.Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto para deferir
o DRAP do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIApara concorrer às eleições municipais de
2020 de Curitiba.
6.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões manifestando-se pelo desprovimento
do recurso, por ausência de comprovação da inscrição do partido no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica até a data da convenção, em desacordo com o artigo 2º da Resolução TSE
nº23.609/2019 (Id 12517766).
7.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer ratificando as contrarrazões apresentadas
pelo Ministério Público Eleitoral e manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento

do recurso eleitoral interposto, tendo em vista que o Partido recorrente não cumpriu as
exigências legais para o registro de seu DRAP para a eleição majoritária (Id 13321466).
É o relatório.

VOTO

Num. 15316866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212054103600000014740992
Número do documento: 20110212054103600000014740992

1.Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a
tempestividade. O recorrente foi intimado da sentença de embargos de declaração em
19.10.2020 e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 21.10.2020, razão pela qual merece ser
conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR, que indeferiu o pedido de registro de Demonstrativo de Atos Partidários – DRAP
do Recorrente para concorrer às eleições majoritárias de 2020, em razão da ausência de
.
comprovação da inscrição no CNPJ dentro do prazo previsto na legislação eleitoral
3.Da análise dos autos constata-se que o Recorrente foi intimado para sanar a irregularidade
apontada em pelo menos 02 oportunidades (id 12513766 e 12512916), a fim de que
comprovasse a regularidade da situação jurídica do partido na circunscrição e apresentasse o
documento comprobatório de seu CNPJ.
4.Entretanto, verifica-se que na primeira intimação decorreu o prazo sem a manifestação do
Partido e, quanto à segunda, o Recorrente se manifestou informando que realizou a
transmissão da ata de convenção dentro dos procedimentos legais, bem como fez o
requerimento de inscrição do CNPJ junto à Receita Federal, mas que até o momento não o
recebeu. Alega que tal fato não pode implicar na exclusão de sua vida real, política e partidária.
5.Em que pese as alegações do partido recorrente, no presente caso não foram preenchidos
todos os requisitos exigidos pela legislação eleitoral para o deferimento do DRAP, de modo a
possibilitar sua participação nas eleições de 2020. Isso porque o Partido recorrente não
atendeu os pressupostos contidos no artigo 2º da Resolução, que dispõe o seguinte:
Art.2º - Poderá participar das eleições o partido político que, até 6 (seis) meses antes da data
do pleito, tenha registrado seu estatuto no TSE e tenha, até a data da convenção, órgão de
direção constituído na circunscrição, devidamente anotado no tribunal eleitoral competente,
de acordo com o respectivo estatuto partidário.
6.Constata-se, portanto, que o indeferimento do pedido de registro do DRAP decorreu da
própria negligência do Partido ao não atender os requisitos exigidos pela legislação, porquanto
é incontroverso que o Recorrente não comprovou a regularidade de sua situação jurídica com a
inscrição no CNPJ até a data da realização da convenção, realizada no dia 13.09.2020.
7.Diante da inércia da parte em informar a regularidade da constituição do órgão partidário
dentro do prazo estabelecido em lei, foi corretamente suspensa a anotação do órgão, com
fundamento no artigo 35, §10, da Res. TSE nº23.571/2018, conforme certidão da SGIP da
composição completa do partido no ID 12512566.
8.Outrossim, não merecem acolhimento as alegações de que caberia à Justiça Eleitoral
diligenciar junto à Secretaria da Receita Federal para fins de obter o cadastro do CNPJ do
Partido, porquanto tal responsabilidade recai exclusivamente sobre os órgãos partidários
municipais, estaduais e federais.
9.Ressalta-se, ainda, como disposto pela d. Procuradora Regional Eleitoral, ao contrário do que
sustenta o recorrente, que o CNPJ é imprescindível para a regularidade de todos os partidos
que postulam o registro de candidaturas nas eleições, tratando-se de requisito indispensável
também para a fiscalização das movimentações contratuais, fiscais e financeiras, bem como
para a arrecadação de recursos, levadas a efeito durante as eleições.
10.Desta forma, entende-se que o órgão municipal de Curitiba do PARTIDO CAUSA
OPERÁRIA – PCOnão foi devidamente constituído nesta circunscrição, não havendo
qualquer prova nos autos com a apresentação de sua inscrição no CNPJ até a data da
Num. 15316866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212054103600000014740992
Número do documento: 20110212054103600000014740992

convenção, conforme dispõe o artigo 2º da Res. TSE nº23.609/2019, razão pela qual não pode
ser admitida sua participação nas eleições.
11.E neste sentido é o entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. SISTEMAS MAJORITÁRIO E
PROPORCIONAL. CONTAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DE ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. TRE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)
4.A inexistência, no sistema de anotação do tribunal eleitoral competente, de órgão de
direção do partido, constituído de acordo com o respectivo estatuto, até a data da
convenção, impede a agremiação de participar do pleito, conforme estabelece o art.2º
.
da Res.–TSE nº23.548/2017
5.A constituição de comissão provisória de acordo com o estatuto do partido, a
subscrição do pedido de registro por pessoa legitimada e a apresentação do número
do CNPJ são procedimentos exigidos pela Res.–TSE nº23.548/2017, que, se não
observados, inviabilizam o deferimento do pedido de registro do DRAP do partido.
6.A exigência de requisitos formais estabelecidos em leis e resoluções do TSE para participar
do pleito não conflita com o texto constitucional nem com a Convenção Americana de Direitos
Humanos. Ao contrário, a subsunção de todos os partícipes da eleição às regras uniformes e
cogentes estabelecidas pelo legislador, independentemente do viés ideológico a que se
vinculam, é garantia de manutenção da igualdade e da isonomia, quebrada apenas quando
não se penaliza aqueles que, de algum modo, a elas não se submetem.
7.Recurso especial a que nega provimento (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060140239,
Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
22/11/2018).
12.Sendo assim, consoante a legislação e jurisprudência eleitoral, resta evidente que não foram
atendidos os requisitos exigidos ao pleito do Recorrente, motivo pelo qual deve ser mantida a
sentença de primeiro grau que indeferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
do PARTIDO CAUSA OPERÁRIA PCO CURITIBA/PRpara concorrer aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito em Curitiba, nas Eleições de 2020.
13.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do

Recurso Eleitoral interposto pela PARTIDO CAUSA OPERÁRIA PCO
CURITIBA/PR, e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente
a sentença de primeiro grau.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 15316866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212054103600000014740992
Número do documento: 20110212054103600000014740992

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600127-32.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: 29 - PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
- PCO - Advogado do(a) RECORRENTE: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA -
DF0031816A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.

Num. 15316866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212054103600000014740992
Número do documento: 20110212054103600000014740992